Tribunal: TJDFT
Processo: 0704319-74.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIVÓRCIO. ALIMENTOS FIXADOS AO EX-CÔNJUGE, NO IMPORTE DE 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO. REMISSÃO DE CÂNCER. GASTOS COM TRATAMENTO. REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de divórcio litigioso. 1.1. Na inicial, o autor requereu o divórcio, alegando não haver patrimônio comum ou dívidas. 1.2. A requerida não se opôs ao divórcio, mas apresentou reconvenção pleiteando alimentos, alegando ser portadora de câncer em estágio 4 e incapaz de trabalhar. 1.3. A sentença decretou o divórcio e fixou alimentos em favor da requerida, no valor de 30% do salário-mínimo. 1.4. Em seu apelo, o autor requer o julgamento totalmente improcedente do pedido reconvencional de fixação de alimentos em favor da apelada, por não haver nos autos prova de sua incapacidade de exercer trabalho remunerado em caráter definitivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a fixação de alimentos entre ex-cônjuges.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação de prestar alimentos está condicionada ao vínculo conjugal e à proporção das necessidades do reclamante e recursos da pessoa obrigada (CC, arts. 1.694 e 1.695). 3.1. O pensionamento entre ex-cônjuges é medida excepcional, sendo necessário comprovar a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante.
4. A prova constante dos autos demonstra a necessidade da apelada em receber alimentos, devido ao diagnóstico de câncer e aos gastos com tratamento. 4.1. A movimentação financeira da apelada não é significativa a ponto de exonerar o apelante da obrigação alimentícia. 4.2. A possibilidade do alimentante foi demonstrada pela sua inscrição no CNPJ como microempreendedor e pela realização de serviços como eletricista. 4.3. À míngua de prova concreta e precisa da real capacidade financeira do alimentante, a obrigação foi fixada com base em juízo de razoabilidade, no patamar de 30% do salário-mínimo, pensionamento o qual se mostra adequado e proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido. 5.1. Tese de julgamento: "1. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges deve observar o trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade. 2. O pensionamento entre ex-cônjuges é medida excepcional e temporária, estando comprovadas no caso concreto a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante."
_________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, 1.695; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07126007920198070000, Rel. Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 3/10/2019; TJDFT, 20130110158466APC, Rel. Alfeu Machado, 1a Turma Cível, DJE: 17/03/2017; TJDFT, 0716075-58.2020.8.07.0016, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 24/05/2022; TJDFT, 0005216-17.2017.8.07.0020, Rel. Josaphá Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 21/08/2019.